Tribunal: STF
Processo: RE 80426
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. 
1. Cortando velha controvérsia doutrinaria, a Súmula 149 já fixou que a ação de investigação de paternidade é imprescritível, mas prescreve a de petição de herança. 
2. A jurisprudência recente e predominante no STF entende que o dies a quo do prazo prescricional da ação de petição de herança deve ser contado da abertura da sucessão do investigado, porque repugna a demanda por herança de pessoa viva (RE 55.270, RE 71.088/71, ERE 74.100/73. - Súmula 286).